Tribunal: STF
Processo: Rcl 54712
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Velloza & Girotto Advogados Associados em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRT1), que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3991 e 5625, bem como no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema 725 RG).



    Narra a parte reclamante que, na ação trabalhista nº 0100068-45.2018.5.01.0075, a autoridade reclamada manteve sentença que reconheceu o vínculo empregatício em uma relação de sociedade. 



    Aduz, assim, que as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista “desconsidera[ram] a validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, por compreender que, em razão da essencialidade das tarefas desempenhadas por advogado ao escopo de sociedade de advogados, estar-se-ia presumidamente diante de relação de emprego”.



    Ademais, sustenta, em apertada síntese, que,



    “[e]m sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    A compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi situada por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’.



    (...)



    Note-se dos trechos acima transcritos que a Suprema Corte reconheceu que a validade da terceirização pode ser afastada por meio da verificação da inidoneidade ou da ausência de capacidade econômica da prestadora de serviços, cabendo à contratante a responsabilidade subsidiária pelo eventual descumprimento de normas trabalhistas e obrigações previdenciárias. 



    Essas teses foram revisitadas por ocasião do julgamento da ADC 48 e da ADI 3991, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, disciplinadora do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante atribuição de natureza comercial às relações jurídicas decorrentes da atividade regulada. 



    A constitucionalidade da Lei 11.442/2007 foi declarada a partir do registro de que ‘a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim”, além de que se trataria de diploma que não versaria acerca de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial de natureza civil’.



    (...)



    Em sentido análogo àquele retratado da ADC 48 e da ADI 3991, despontou a declaração da constitucionalidade da Lei 13.352/16, enunciada nos autos da ADI 5625, com que foi situada a licitude da celebração de contratos de parceria por pessoas jurídicas constituídas por profissionais de beleza. 



    (...)



    Em suma, as linhas transatas revelam que o Supremo Tribunal Federal não somente reconhece a licitude da terceirização, da parceria e da pejotização como também afirma categoricamente que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.”.



    Defende, por fim, que



    “desrespeita a autoridade do STF a desconsideração da validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios tendo em vista a declaração da configuração de relação de emprego com base em presunção decorrente da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório. 



    Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho menoscabou o contrato de associação admitidamente celebrado pela sociedade de advogados ora Reclamante e pela advogada autora daquela ação, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o feito originário – autos nº 0100068-45.2018.5.01.0075 – até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema nº 739 RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Por fim, registro que, no julgamento da Rcl nº 47.843/BA, Redator para acórdão o Min. Alexandre de Moraes, a Primeira Turma da Corte apreciou questão sobre a ilicitude na terceirização por “pejotização” por meio da contratação de pessoa jurídica formada por médicos para prestação de serviços inerentes à atividade-fim de entidade sem fins lucrativos, tendo reconhecido o desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no que se refere ao entendimento firmado na ADPF 324 e no RE 958.252/MG (Tema 725). Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’ . 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe de 22.2.2022).



    No caso dos autos, a reclamante busca afastar o vínculo de emprego entre as partes reconhecido pelo TRT 1, em acórdão assim ementado:



    “ADVOGADA EMPREGADA. HORAS EXTRAS. LIMITE DE QUATRO HORAS DIÁRIAS. Diante do disposto no artigo 20 e seu parágrafo segundo da Lei nº 8.906/1994, na falta de ajuste expresso entre as partes, no sentido de que a reclamante foi contratada para laborar com dedicação exclusiva à reclamada, consideram-se extraordinárias as horas de trabalho excedentes do limite de quatro horas diárias.” (e-Doc. 21).



    Do acórdão, quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, extrai-se os seguintes fundamentos:



    “Tendo em vista que no Direito do Trabalho vigora o princípio da proteção ao trabalhador, bem como da primazia da realidade, que privilegia a substância sobre a forma, é mister ressaltar, ante o que a propósito aduzido pela recorrente, que, ainda que observados os requisitos formais previstos nos Provimentos nº 112/2006 e nº 169/2015 da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o que importa averiguar, no caso em apreço, é se, mesmo a partir da data em que a recorrida passou a figurar como sócia do escritório, permaneceu presente, na relação havida entre as partes, o elemento da subordinação.



    (...)



    No que tange à prova documental, decerto não é bastante para infirmar as declarações da testemunha da obreira, que esclareceu, como já se viu, que a mesma permaneceu subordinada aos seus superiores hierárquicos após virar ‘sócia’ do escritório. O fato dela elaborar peças processuais e enviar e-mails com informações sobre processos não é suficiente para afastar o vínculo pretendido, porque tais atribuições são inerentes à profissão de advogada e o que importa relevar, repita-se, é que permaneceu presente o elemento da subordinação. 



    De tudo resulta, pois, que a recorrente não comprovou, de modo satisfatório, que a recorrida desenvolvia a sua atividade de forma livre e independente, sendo forçoso concluir, diante dos elementos dos autos, que para se eximir dos ônus advindos da relação de emprego, ela optou por rescindir o contrato de emprego e utilizar a mão de obra necessária ao seu funcionamento através de uma pseudo sociedade, o que atrai a incidência dos artigos 9o da CLT.” (e-Doc. 21, p. 3-5).



    A reclamante, a partir de interpretação conjugada das teses firmadas na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI’s 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 RG), afirma que o tribunal reclamado afrontou suposto entendimento do Supremo no sentido de que “o ordenamento jurídico não alberga a preterição abstrata de formas de divisão de trabalho fundamentadas no Direito Civil em favor de relações empregatícias, de modo que a satisfação dos requisitos celetistas típicos não pode ser presumida”.



    Vê-se, portanto, que a discussão permeia a verificação da regularidade da contratação de profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante, o que demonstra a plausibilidade na tese de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelas razões expostas, ressalvando melhor juízo quando do julgamento do mérito, defiro a liminar para suspender o trâmite do processo nº 0100068-45.2018.5.01.0075.



     Solicitem-se informações e comunique-se as autoridades reclamadas acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    À Secretaria, para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente